Tribunal: TJSP
Processo: 1033924-07.2018.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-09
Data de publicação: 2020-01-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000004754
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1033924-07.2018.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
JAQUELINE
DE
OLIVEIRA
JULIO,
é
embargado
UNIMED
CAMPINAS
COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO ZULIANI
(Presidente) e MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 9 de janeiro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1033924-07.2018.8.26.0114/50000 -Voto no 18.087
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 1033924-07.2018.8.26.0114.50000
Comarca: Campinas (4a Vara Cível)
Embargante: Jaqueline de Oliveira Julio
Embargado: Unimed Campinas Cooperativa de Trabalho Medico
Juíza: Vanessa Miranda Tavares de Lima
Voto n. 18.087
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de
omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - O efeito
modificativo somente pode se dar como consequência do
suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade, afastamento
da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada a
presente via para reforma do julgado - Recurso rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de fls.
208/215, afirmando a embargante haver omissão quanto ao reembolso do
tratamento e requer que seja analisado se na hipótese de descumprimento, a
multa diária de R$ 3.000,00 permanecerá, nos termos da sentença confirmada
neste Egrégio Tribunal.
É o Relatório.
Conforme consolidado no Superior Tribunal de Justiça a
infringência pode ocorrer apenas quando a alteração da decisão decorra da
própria complementação do julgado, afastando-se a omissão, a contradição ou
a obscuridade (EDARMC 7648/SE, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR 2003/0236915-0,
Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, data do julgamento:
05/08/2004, DJ 23.08.2004 p.00226; RESP 582009/SP, RECURSO
ESPECIAL
2003/0129539-7,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1033924-07.2018.8.26.0114/50000 -Voto no 18.087
3
TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 03/08/2004, DJ 23.08.2004
p.00234).
Pelos embargos de declaração “não se procura a
reparação de erro ou injustiça da sentença”1, da decisão monocrática ou do
Acórdão, mas a exatidão ou a complementação da decisão pelo órgão judicial
que a proferiu e desta forma são inadequados para obter-se a reforma do que
foi decidido.
Era explícito o CPC/1939, quando no parágrafo 4o do art.
862 dispunha: “se os embargos (declaratórios) forem providos, a nova
decisão se limitará a corrigir a obscuridade, omissão ou contradição”.
Em comentário a este artigo, leciona PONTES DE
MIRANDA2: "A sentença nos embargos de declaração não substitui a outra,
porque diz que a outra disse. Nem pode dizer algo menos, nem diferente, nem
mais. Se o diz, foi a outra sentença que o disse. É a antinomia - que nos vem
do fundo das ciências entre a proposição existencial e o existente".
Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem
sanadas. Há contradição quando a decisão apresenta proposições entre si
inconciliáveis, o que não ocorre no caso.
A r. sentença julgou procedente em parte a ação,
tornando definitivas as liminares concedidas e seus efeitos. Conforme a tutela
de urgência deferida às 29/31: "com fulcro no artigo 300 do Código de
Processo Civil, visando a Preservação de um bem maior que está em iminente
risco: a vida e a saúde da paciente e do feto, concedo a tutela de urgência
1 Lopes da Costa, Alfredo de Araújo. Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. III. 2a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1959, p.320.
2 MIRANDA, Pontes. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V. Rio de Janeiro: Forense, 1949,
p.345.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1033924-07.2018.8.26.0114/50000 -Voto no 18.087
4
pleiteada para o exato fim de determinar à requerida UNIMEDCAMPINAS-
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO que autorize os procedimentos
indicados no relatório médico de folhas 23/28 (cirurgia de correção de
mielomeningocele) em hospital da rede credenciada, a ser realizada até o
próximo dia 18 de agosto, pelo período que for necessário ao tratamento, com
equipamentos e equipe médica apta. Em caso de inexistência do tratamento
pela rede credenciada, fica desde já autorizada e determinado que a
requerida custeie todo o tratamento conforme prescrição médica,
devendo a cirurgia ser realizada pelo Dr. Antônio Fernandes Moron e
equipe, no Hospital Santa Joana-São Paulo, sob pena de multa diária de
R$ 3.000,00, limitada a 50 (cinquenta) dias em favor da paciente
JAQUELINE DE OLIVEIRA JÚLIO MIRON." Houve a complementação
da liminar às fls.141/142.
O Acórdão reconheceu a obrigação da requerida à
cobertura integral do tratamento específico, havendo modificação da sentença
unicamente no tocante às verbas sucumbenciais, nada alterando o decidido
acerca do custeio direto pela embargante.
Colhe-se da lição de Barbosa Moreira3, acerca do efeito
substitutivo, comentando o art. 512 do CPC/1973, que se aplica ao vigente
art. 1.008, que: "a substituição é total se, tendo o recurso atacado toda a
decisão, o órgão ad quem lhe dá ou lhe nega provimento por inteiro" e a
substituição é parcial: "a) se nem todo o conteúdo da decisão inferior foi
abrangido pela impugnação; nessa hipótese, conforme reza o texto, só haverá
substituição 'no que tiver sido objeto de recurso'".
Destarte, restou mantida a sentença naquilo que não a
substituiu o Acórdão, não se justificando as dúvidas suscitadas, por mera
3 1 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. V. 2a ed. Rio de
Janeiro: Forense, 1976, p. 380-1

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1033924-07.2018.8.26.0114/50000 -Voto no 18.087
5
aplicação da lei processual.
A recusa ao cumprimento espontâneo do título judicial,
inclusive acerca do reembolso dos pagamentos autorizados se supre por via
de cumprimento de sentença.
Pelo
exposto,
REJEITAM-SE
os
embargos
de
declaração.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica